Tribunal: TJES
Processo: 0000243-57.2020.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000243-57.2020.8.08.0029

APELANTE: THAMIRYS RIBEIRO SENNA

Advogados do(a) APELANTE: CASSIO PORTELLA DE ALMEIDA - ES16507-A, DEBORA BAZANI DE SOUZA RODRIGUES - ES32127, JOSE ROCHA JUNIOR - ES9494-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença por meio da qual a ré foi condenada pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06. A defesa pleiteia a absolvição ou a desclassificação da conduta para a infração de posse de droga para consumo próprio, prevista no art. 28, da mesma lei, argumentando a insuficiência de provas para caracterizar a traficância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas ou se, diante da fragilidade dos indícios, impõe-se a desclassificação da conduta para posse de entorpecente para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria do crime de tráfico de drogas não encontra respaldo probatório robusto, o que impõe a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

A pequena quantidade de entorpecente apreendido e a ausência de apreensão de apetrechos comumente utilizados na mercancia de drogas, como balança de precisão, material para embalo ou anotações de contabilidade, enfraquece a tese acusatória de tráfico.

Os depoimentos dos policiais militares em juízo carecem de especificidade quanto à destinação da droga, limitando-se a narrar a perseguição e a apreensão, o que os torna frágeis para sustentar uma condenação por tráfico.

Decisões anteriores deste Tribunal em sede de Habeas Corpus e Mandado de Segurança, relacionadas ao mesmo fato, já apontavam para a fragilidade dos indícios de traficância e a ausência de elementos que indicassem a habitualidade delitiva da recorrente.

Diante da dúvida razoável sobre a finalidade mercantil do entorpecente, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, sendo a desclassificação para posse para consumo pessoal a medida mais adequada.

A desclassificação da conduta da apelante, por se basear em motivos de caráter não exclusivamente pessoal, deve ser estendida ao corréu, Frances Vitorino Bernado, que se encontra na mesma situação fático-processual, nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06) exige prova robusta e inequívoca da destinação comercial do entorpecente.

A apreensão de pequena quantidade de droga, desacompanhada de outros elementos característicos da traficância, como balanças de precisão ou anotações, e aliada a depoimentos policiais genéricos, autoriza a desclassificação da conduta para posse para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06), em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

A desclassificação do crime de tráfico para o de posse para consumo pessoal, quando fundamentada em circunstâncias objetivas do fato, aproveita ao corréu que se encontra na mesma situação processual, conforme o art. 580 do Código de Processo Penal.

Operada a desclassificação em segunda instância, os autos devem ser remetidos ao juízo de origem para a aplicação das medidas cabíveis ao tipo do art. 28 da Lei de Drogas.

Dispositivos relevantes citados
: art. 33 e art. 28 da Lei nº 11.343/2006; art. 156, I, art. 383, § 1º, e art. 580 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019; HC n° 0012302-67.2020.8.08.0000; MS n° 0016755-08.2020.8.08.0000; STF, RE 635.659 (Tema 506).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000243-57.2020.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THAMIRYS RIBEIRO SENNA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença por meio da qual a ré foi condenada pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06. A defesa pleiteia a absolvição ou a desclassificação da conduta para a infração de posse de droga para consumo próprio, prevista no art. 28, da mesma lei, argumentando a insuficiência de provas para caracterizar a traficância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas ou se, diante da fragilidade dos indícios, impõe-se a desclassificação da conduta para posse de entorpecente para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria do crime de tráfico de drogas não encontra respaldo probatório robusto, o que impõe a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

A pequena quantidade de entorpecente apreendido e a ausência de apreensão de apetrechos comumente utilizados na mercancia de drogas, como balança de precisão, material para embalo ou anotações de contabilidade, enfraquece a tese acusatória de tráfico.

Os depoimentos dos policiais militares em juízo carecem de especificidade quanto à destinação da droga, limitando-se a narrar a perseguição e a apreensão, o que os torna frágeis para sustentar uma condenação por tráfico.

Decisões anteriores deste Tribunal em sede de Habeas Corpus e Mandado de Segurança, relacionadas ao mesmo fato, já apontavam para a fragilidade dos indícios de traficância e a ausência de elementos que indicassem a habitualidade delitiva da recorrente.

Diante da dúvida razoável sobre a finalidade mercantil do entorpecente, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, sendo a desclassificação para posse para consumo pessoal a medida mais adequada.

A desclassificação da conduta da apelante, por se basear em motivos de caráter não exclusivamente pessoal, deve ser estendida ao corréu, Frances Vitorino Bernado, que se encontra na mesma situação fático-processual, nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06) exige prova robusta e inequívoca da destinação comercial do entorpecente.

A apreensão de pequena quantidade de droga, desacompanhada de outros elementos característicos da traficância, como balanças de precisão ou anotações, e aliada a depoimentos policiais genéricos, autoriza a desclassificação da conduta para posse para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06), em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

A desclassificação do crime de tráfico para o de posse para consumo pessoal, quando fundamentada em circunstâncias objetivas do fato, aproveita ao corréu que se encontra na mesma situação processual, conforme o art. 580 do Código de Processo Penal.

Operada a desclassificação em segunda instância, os autos devem ser remetidos ao juízo de origem para a aplicação das medidas cabíveis ao tipo do art. 28 da Lei de Drogas.

Dispositivos relevantes citados
: art. 33 e art. 28 da Lei nº 11.343/2006; art. 156, I, art. 383, § 1º, e art. 580 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019; HC n° 0012302-67.2020.8.08.0000; MS n° 0016755-08.2020.8.08.0000; STF, RE 635.659 (Tema 506).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000243-57.2020.8.08.0029

APELANTE: THAMIRYS RIBEIRO SENNA

Advogados do(a) APELANTE: CASSIO PORTELLA DE ALMEIDA - ES16507-A, DEBORA BAZANI DE SOUZA RODRIGUES - ES32127, JOSE ROCHA JUNIOR - ES9494-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

THAMIRYS RIBEIRO SENNA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro (ID 14327361, vol. 02, pp. 255/264), por meio da qual fora condenada pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime, inicialmente, aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

A defesa técnica, em suas razões recursais de ID 14328239, alega que as provas constantes nos autos demonstram a ausência de indícios suficientes para caracterizar a traficância, ressaltando que a recorrente é usuária de entorpecentes desde a adolescência, possui bons antecedentes, e que o laudo toxicológico identificou quantidade ínfima de droga, sendo esta compatível com o consumo pessoal. Requer, ao final, a absolvição, com base no princípio do
in dubio pro reo
ou a desclassificação da conduta para a infração de posse de droga para consumo próprio, nos termos do artigo 28, da Lei 11.343/2006.

Emerge da Denúncia que, no dia 11/5/2020, policiais militares receberam várias denúncias de que um casal estava utilizando um veículo Ford KA, de cor branca, placa PPL4C1, para se deslocar até a Cidade de Cachoeiro de Itapemirim a fim de comprar drogas que seriam vendidas em Jerônimo Monteiro.

Consta dos autos que os agentes de polícia, por volta de 14 horas, avistaram o veículo e começaram a acompanhá-lo. Após passar por um quebra-molas, o réu Frances Vitorino Bernardo dispensou um objeto de cor preta pela janela e acelerou o automóvel, sendo alcançado na altura do trevo de Aliança.

Os policiais conseguiram recuperar o objeto que havia sido lançado do veículo anteriormente e constataram que se tratava de substância semelhante ao crack. Dentro do veículo, encontraram substância entorpecente semelhante à cocaína.

Segundo a peça acusatória, os réus participaram de uma “vaquinha” entre amigos para arrecadar dinheiro para adquirirem a droga que seria consumida em uma festa de aniversário. O valor alcançou a quantia de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), que foram usados para comprar os entorpecentes e que seriam divididos e oferecidos a todos os participantes da festa.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

A
materialidade
delitiva restou devidamente alicerçada pelo Auto de Apreensão (vol. 01, pp. 23/24), pelo Auto de Constatação de Natureza e Quantidade de Drogas (vol. 01, pp. 25/26), pelo Boletim Unificado (vol. 01, pp. 29/33) e pelo Laudo de Exame Químico (vol. 02, p. 208)

Em relação à
autoria
do crime de tráfico de drogas, no entanto, verifica-se que a imputação de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/06) não encontra respaldo na robustez probatória exigida pelo ordenamento jurídico, impondo-se a desclassificação da conduta para a infração administrativa de posse de entorpecentes para uso pessoal (art. 28, da mesma lei).

De início, a própria peça acusatória faz menção à utilização dos entorpecentes, pelos réus, para consumo em uma festa.

Destarte, chama-se atenção para a pequena quantidade de entorpecentes apreendidos. Extrai-se do laudo pericial que, das duas substâncias encontradas, apenas uma delas continha princípio ativo ilícito. O Laudo Químico Definitivo concluiu que o material descrito como item 1, uma unidade de pó branco com 11,6 gramas, era composto por amido, não contendo éster metílico da benzoilecgonina, ou seja, não se tratava de substância entorpecente. Apenas o material do item 2, com massa total de 24,9g, apresentou resultado positivo para a referida substância, presente na cocaína e no crack.

Os réus, na esfera extrajudicial, declararam que são usuários e que consumiriam as drogas em uma festa. A apelante Thamirys, especificamente, afirmou ser usuária de entorpecentes desde os 15 anos de idade. O corréu Frances declarou que são usuários de maconha e cocaína há cinco anos.

Em juízo, permaneceram em silêncio.

Em análise das declarações prestadas pelos militares responsáveis pela prisão, verifica-se que carecem de especificidade e precisão sobre os fatos concretos da ocorrência. Confira-se a transcrição de seus depoimentos, destacadas pelo juízo
a quo
:

Perante o juízo, a testemunha PMES Calebe Rezende Valli declarou:

“
[...] que se lembra do fato; que o veículo jogou entorpecente pela janela; que quem pegou foi o tenente; que não visualizou; que continuou acompanhando o veículo; que só viu jogando a sacola; que não tem contato com as pessoas; que só revista; que lembra da cocaína, mas não lembra da quantidade [...]."

Além disso, a testemunha PMES Jones Urubatan Frias Rabello confirmou como se deu a prisão dos acusados:

"[...] que se lembra da situação; que o veículo jogou objeto de cor preta pela janela; que na hora que a viatura estava acompanhando eles jogaram pela janela; que não sabe quem jogou; que no trevo a viatura abordou o carro e ele chegou logo em seguida com o objeto; que quando eles jogaram o objeto, ele parou para pegar; que continuou em direção ao trevo que vai para Alegre; que eles já estavam abordados pela outra viatura; que o pessoal da força tática fez mais buscas no carro; que chegou com o pacotinho e entregou para a força tática; que os denunciados foram conduzidos junto com o pessoal da força tática para a delegacia; que eles não disseram se a droga era pra venda; que foi perguntado para eles porque jogaram o objeto; que negaram como sempre; que viu quando jogou; que não conhecia eles [...]”.

Neste ponto, não se pode olvidar de que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Ocorre que, no caso vertente, apesar de ser incontestável a apreensão de drogas com os réus, o depoimento dos militares é frágil quanto à destinação da pequena quantidade apreendida.

Além disso, não foram encontrados elementos comumente utilizados na prática do tráfico, tais como balança de precisão, materiais para fracionamento e embalo, cadernos de anotação com registros de vendas, etc. Essa ausência de apetrechos típicos da mercancia, aliada à pequena quantidade de droga, reforça a tese de posse para consumo pessoal.

A fragilidade dos indícios de traficância foi, inclusive, reconhecida por este egrégio Tribunal de Justiça quando da análise de Habeas Corpus impetrados previamente.

Na decisão por meio da qual foi concedida a liberdade provisória à recorrente (HC n° 0012302-67.2020.8.08.0000), o eminente Desembargador Relator, Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, destacou que não havia "menção de outros elementos que demonstrem ser ela traficante contumaz, tampouco que movimentava elevada quantidade de entorpecentes". Tal percepção, ainda que em juízo perfunctório, já sinalizava a debilidade do acervo probatório para sustentar uma acusação por tráfico.

No mesmo sentido, a decisão proferida no Mandado de Segurança n° 0016755-08.2020.8.08.0000, em que foi determinada a restituição do veículo apreendido à apelante, na condição de fiel depositária, em razão da ausência de indícios de que o bem "tivesse sido utilizado em ocasião anterior para a prática do tráfico de drogas ou que tenha sido especialmente preparado para tal finalidade".

Feitas tais considerações, rememoro que cabe ao Ministério Público, como titular da ação penal, o ônus de provar, de forma inequívoca, a materialidade e autoria delitiva na forma qualificada pelo tipo penal imputado (art. 156, I, CPP).

Todavia, no caso dos autos, não há provas suficientes para firmar juízo condenatório quanto à destinação mercantil da droga, diante da pequena quantidade de droga apreendida, da falta de elementos objetivos que indiquem o tráfico, da fragilidade dos depoimentos policiais quanto aos detalhes fáticos da ocorrência e da existência de testemunhos que corroboram a versão defensiva de mero uso de entorpecentes.

Há que se esclarecer, ainda, que não é o caso da desclassificação para a figura prevista no artigo 33, § 3º, do Código Penal, especialmente porque não foram produzidas provas em juízo que corroborassem o contexto do uso, sendo incontroverso, apenas, que os réus portavam aqueles entorpecentes para consumo próprio. A narrativa da "vaquinha" para uma festa, embora plausível, baseia-se exclusivamente nas confissões extrajudiciais, não ratificadas sob o crivo do contraditório, uma vez que os réus exerceram seu direito ao silêncio em juízo. Sem a confirmação judicial dessa finalidade específica, a condenação pelo tipo do uso compartilhado careceria de fundamento probatório suficiente.

Destarte, impõe-se a desclassificação da conduta da apelante para a infração prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, nos termos do princípio da presunção de inocência e da interpretação penal restritiva em favor do réu.

Operada a desclassificação da conduta, em consonância com o disposto no artigo 383, § 1º, do Código de Processo Penal, é de rigor a remessa dos autos ao Juízo de origem para aplicação das sanções estabelecidas no artigo 28, da Lei 11.343/06, em procedimento de natureza não penal, nos termos do que ficou definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 635.659 (Tema 506).

Com efeito, por estar o corréu Frances Vitorino Bernardes na mesma situação jurídica da apelante, é medida que se impõe a aplicação dos efeitos da sentença em seu favor, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal
1
, impondo-se a desclassificação de sua conduta também para o tipo previsto no artigo 28, da Lei de Drogas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para, desclassificando o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, para a infração descrita no art. 28, do mesmo diploma legal, determinar a remessa do feito para o juízo de origem, estendendo os efeitos desta decisão ao corréu FRANCES VITORINO BERNARDO.

É como voto.

1
Art. 580. No caso de concurso de agentes (
Código Penal, art. 25
), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)